Tribunal: STF
Processo: MS 20292
Classe: MS
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-09-03
Data de publicação: 1981-09-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. NACIONALIDADE. PERDE A NACIONALIDADE O BRASILEIRO
QUE, POR NATURALIZAÇÃO VOLUNTARIA, ADQUIRIU OUTRA (CONSTITUIÇÃO,
ART. 146, I). INCOMPORTAVEL, EM MANDADO DE SEGURANÇA, DISCUSSÃO
SOBRE FATOS QUE AFASTARIAM A VOLUNTARIEDADE DO ATO.